Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004965-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO - CPF: 016.794.201-86 (AGRAVANTE), CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 831.279.681-91 (AGRAVADO), JOSE PEDRO DO NASCIMENTO - CPF: 013.516.999-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENIR MARIA GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 802.054.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR PIRES NASCIMENTO registrado(a) civilmente como NAIR PIRES NASCIMENTO - CPF: 018.017.341-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA EM TRAMITE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA – PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM TRAMITE AINDA NÃO SE FORMALIZANDO A PARTILHA - HERDEIRO DEVIDAMENTE ARROLADO NO PROCESSO DE INVENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REBANHO QUE NÃO CONSTA DO INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OFICIAL CONCERNENTE AO REGISTRO DOS ANIMAIS NO INDEA/MT – ALEGAÇÃO DE QUE É POSSÍVEL COMPROVAR AS RESES POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE NÃO SE COADUTA COM O PROCESSO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – NECESSIDADE DE SE ADOTAR AS VIAS ORDINÁRIA ADEQUADAS PARA DISCUTIR A MATÉRIA

- CORRETA A DECISÃO QUE DEIXA DE INCLUIR NO INVENTÁRIO BENS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO

Sabe-se que a
ação de petição de herança é proposta pelo herdeiro que não participou de um inventário e de uma partilha em busca de receber o seu quinhão hereditário, sendo que no caso
o Agravante encontra-se devidamente

habilitado como herdeiro no referido processo de inventário que se encontra em trâmite uma vez que ainda não se efetivou a partilha.

Neste contexto,
a inexistência de prévia partilha de bens do
de cujus
em processo de inventário, pelo menos a princípio consistiria óbice à
ação de petição de herança porquanto não há falar, ainda, em vício na divisão de bens.

Tendo a parte sustentado a existência de bens (reses), não relacionados no processo de inventário suscitando a possibilidade de sua comprovação, inclusive, por meio de prova testemunhal, diante da ausência de documento oficial (registro no INDEA/MT), demandando dilação probatória
não é admissível a possibilidade de discussão em ação de inventário.

O processo de inventário e partilha se destina apenas em verificar os bens e dívidas do
de cujus
, cabendo ao Juiz decidir as questões de direito e de fato quando se acharem
devidamente comprovadas
por meio de documento,
remetendo às vias ordinárias questões que demandam comprovação, já que a dilação probatória é incompatível com o rito do inventário

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004965-50-2025

AGRAVANTE:
MICHEL MAX GOMES NASCIMENTO

AGRAVADO:
CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Michel Max Gomes Nascimento
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões de Cuiabá/MT
, que em
Ação de Inventário
, reconheceu a impossibilidade de ação de petição de herança enquanto em curso processo de inventário, fundamentando que: “
a petição de herança, com fulcro no artigo 1.824 e ss do Código Civil apenas tem cabimento quando já realizada a disposição dos bens que compõem o acervo hereditário”.

Nas razões recursais o Agravante afirma que o caso versa sobre Ação de Inventário que se encontra em trâmite na 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, em que o Agravante figura como interessado, sendo que houve manifestação do Agravado Cristiano Nascimento Martins, suscitando a impossibilidade de se ingressar com ação de petição de herança enquanto em trâmite o inventário que ainda não está encerrado.

Assinala que o inventário deve conter todos os bens do falecido, sem qualquer exclusão arbitrária, acrescentando que a ausência de consideração quanto mortes e nascimentos de rebanho em razão da ausência de registro no INDEA contraria o princípio da universalidade do inventário, uma vez que tais bens efetivamente integravam o patrimônio do
de cujus.

Verbera que a legislação não exige que os bens do espólio sejam exclusivamente comprovados por registros formais,
sendo que provas documentais ou testemunhais são válidas para a identificação e avaliação do acervo hereditário, conforme artigo 373, inciso II, do CPC.

Alega que a exclusão de parte relevante do rebanho, sem justificativa plausível, prejudica diretamente os direitos dos herdeiros, que deixam de partilhar bens que compõem o patrimônio do espólio, sendo que referida medida afronta os princípios da igualdade e da boa-fé, que regem o direito sucessório.

Assevera que foram 10 anos de evolução de gado que estavam sob responsabilidade da viúva, (
de cujus
Nair Pires Nascimento), que supostamente era “cuidada” por Cristiano Nascimento Martins, não se podendo aceitar que referido rebanho tenha desaparecido no mencionado período, sendo necessário que sejam devidamente considerados os bens que compõem o espólio, inclusive, os resultados oriundos de atividades agropecuárias,
sob pena de se comprometer o cálculo correto do quinhão hereditário
.

Pugna pela
concessão de efeito suspensivo ao Agravo
para garantir a inclusão do rebanho no acervo hereditário até o julgamento final deste recurso e, no mérito, determinar que mortes e nascimentos de rebanho sejam considerados para fins de partilha.

Nas
contrarrazões
o Agravado sustenta que o Juízo
a quo

reconheceu a impossibilidade de ajuizamento de petição de herança enquanto o inventário ainda está em andamento, fundamentando-se no fato de que a ação de petição de herança pressupõe a partilha já encerrada, o que não ocorreu no presente caso.

Assevera que, ademais, o Juízo determinou que os óbitos e nascimentos de animais do rebanho que não tenham sido devidamente registrados junto ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA) não devem ser considerados para efeitos de partilha, com o objetivo de assegurar a transparência e a regularidade na composição do acervo hereditário
,
sendo que o Agravante insurge-se contra essa decisão, argumentando que há registros paralelos e informações administrativas internas da fazenda que comprovariam a posse e movimentação do gado ao longo dos anos, e que esses dados deveriam ser considerados na divisão da herança.

Assinala
a petição de herança é a ação cabível para o herdeiro que foi excluído da sucessão reivindicar sua parte na herança contra quem a possua indevidamente. Sendo que para que referida demanda seja cabível é imprescindível que o inventário já tenha sido finalizado e a partilha homologada, tendo em vista que antes disso, não há bens formalmente atribuídos a nenhum herdeiro, impossibilitando qualquer alegação de esbulho ou posse indevida.

Assevera que referida ação não se confunde com habilitação de herdeiro, acrescentando que o Agravante na realidade busca antecipar seus direitos sucessórios, não havendo razão para modificação da decisão recorrida que está conforme a legalidade.

Verbera que o artigo 1.824 do Código Civil, determina que a petição de herança destina-se a reivindicar bens hereditários já partilhados, sendo incabível enquanto o inventário ainda estiver em andamento.

Sustenta que
O artigo 993 do Código de Processo Civil exige que a relação de bens do inventário seja devidamente comprovada,
evitando fraudes ou tentativas de ocultação patrimonial. No mesmo sentido, o artigo 373, inciso I, do CPC, impõe ao interessado o ônus de demonstrar, por meios idôneos, a existência e titularidade dos bens que pretende incluir no espólio, acrescentando que
o Juízo de origem corretamente determinou que apenas os animais devidamente registrados junto ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA) poderiam ser considerados para fins de partilha, uma vez que apenas tais registros possuem fé pública e garantem a rastreabilidade do patrimônio envolvido.

Verbera que a

inclusão

das reses no inventário sem comprovação oficial comprometeria a transparência do inventário e poderia dar ensejo a questionamentos futuros, impactando negativamente a partilha e ampliando os litígios sucessórios, dessa forma não merece reforma a decisão,
ademais, o Agravante não apresentou qualquer documento oficial comprovando a evolução do rebanho. Assevera inexistir qualquer sonegação de bens. pugna ao final pelo desprovimento do recurso

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em que o Recorrente se insurge com relação a decisão que
reconheceu a impossibilidade de ação de petição de herança enquanto em curso processo de inventário, fundamentando que: “
a petição de herança, com fulcro no artigo 1.824 e ss do Código Civil apenas tem cabimento quando já realizada a disposição dos bens que compõem o acervo hereditário.

O Agravante sustenta que o inventário deve constar todos os bens do
de cujus
, e que no caso a desconsideração de rebanho referente ao período de 10 anos pelo fato de não possuir registro no INDEA contraria o Principio da Universalidade do inventário e, que ademais, a existência do referido patrimônio á passível de comprovação por meio de testemunhas.

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo deferir efeito suspensivo na forma do artigo 1.019 do CPC.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

O Agravante interpôs o presente recurso visto que o Juízo decidiu na Ação de inventário dos bens deixados por Nair Pires Nascimento que a Ação de petição de herança não tem pertinência enquanto em trâmite o processo de inventário, não tendo ainda se formalizado a partilha no presente caso.

Cabe anotar que a Petição de Herança consiste no meio através do qual o direito de herdeiros excluídos da partilha de bens por omissão ou erro é garantido, ainda que tenha sido ignorado durante o processo sucessório.

Neste contexto, necessário registrar que a prestação jurisdicional se condiciona à presença de interesse processual que se caracteriza pela utilidade e necessidade do provimento e pela adequação do meio utilizado.

Portanto, a
ação de petição de herança é proposta pelo herdeiro que não participou de um inventário e de uma partilha em busca de receber o seu quinhão hereditário conforme mencionado, sendo que no, entanto,
no presente caso o Agravante encontra-se devidamente

habilitado como herdeiro no inventário em questão.

Com efeito, por meio da ação de petição de herança visa o interessado desconstituir a partilha que possui algum vício, sendo que a inexistência de prévia partilha de bens do
de cujus
em processo de inventário, pelo menos a princípio consistiria óbice à
ação de petição de herança porquanto não há falar, ainda, em vício na divisão de bens.

No mais, o Agravante sustenta existência de rebanho de um período de 10 anos que não constaria no processo de inventário,
por não possuir registro no INDEA e que, no entanto, a existência dos semoventes é passível de comprovação por meio de testemunhas provas documentais
.

Neste contexto, pelo que se verifica pretende que seja incluído no processo de inventário eventual rebanho sobre o qual não apresenta a devida comprovação, uma vez que não há registro oficial de tais reses,
não tendo o Agravante apresentado qualquer documento oficial acerca dos animais que pretende sejam incluídas no inventário, embora argumenta pela possibilidade de comprovação por meio de testemunhas e documentos administrativos existentes na Fazenda.

Cabe ressaltar que quando a questão demanda dilação probatória não é admissível a possibilidade de discussão em ação de inventário que se destina apenas em verificar os bens e dívidas do
de cujus
,
cabendo ao Juiz decidir as questões de direito e de fato quando este se achar devidamente comprovados por meio de documento
,
remetendo às vias ordinárias questões que demandam comprovação, já que a dilação probatória é incompatível com o rito do inventário.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENSÃO DA RECORRENTE

DE QUE OCORRA LIQUIDAÇÃO DE COTAS SOCIAIS DEIXADAS PELO DE CUJUS E APURAÇÃO DE HAVERES POR MEIO DE BALANÇO GERAL A SER REALIZADO NAS EMPRESAS VERIFICANDO SEU ATIVO E PASSIVO PARA PAGAMENTO DAS FILHAS DO DE CUJUS – ALEGAÇÃO DE QUE NA QUALIDADE DE CURADORA A AGRAVANTE PODE TRANSIGIR CONFORME AUTORIZA OS ARTIGOS 1748 E 1774 DO CC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E A POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À PARTE OU AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que haja necessidade de liquidação das cotas sociais das empresas

deixada pelo de cujus como afirma a Recorrente, no entanto, o processo sucessório não é o ambiente processual apropriado para elucidação de questões societárias que exorbitam os limites estreitos da sucessão
causa mortis
, não assistindo ao juízo sucessório, em verdade, sequer competência para dispor sobre a liquidação de haveres, realização de balanço geral e apuração de ativos e passivos da sociedade

para

destinação das cotas sociais da empresa da qual o extinto era sócio.

Assim, sobre a destinação da empresa, não ressoa passível de resolução no ambiente do processo sucessório, notadamente em razão do preceituado no artigo 612 do CPC, segundo o qual, as questões do inventário que dependerem de outras provas devem ser enviadas às vias ordinárias conforme registra a decisão agravada.

A cessão das cotas das empresas do falecido sr. Aloísio, aos sucessores e meeira, ainda que haja impugnação com relação aos seus valores não impede que venham a integrar os bens inventariados, devendo ser discutido em ação própria seus reais valores e sua consequente liquidação, mormente, considerando que a Agravante manifesta não ter interesse em continuar na sociedade empresária

A curatela consiste em um direito conferido a outrem

para administrar os bens e a vida de quem se encontra impossibilitado, sendo que o curador não tem poderes para contratar obrigações em nome do curatelado, sem autorização judicial, conforme dispõe o artigo 1748, inciso V do CC, não assistindo razão a Agravante quanto a esta questão, havendo necessidade de autorização judicial para transigir eventuais direitos do cutatelado.(N.U 1017467-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO – HABILITAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – PRETENDIDA RESERVA DE BENS SUFICIENTES AO PAGAMENTO DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE PROVA APTA A DEMONSTRAR O VALOR DO SUPOSTO CRÉDITO – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, a reserva de bens necessários à satisfação de eventual crédito, há que ser mantida a decisão que não acolheu o pedido de habilitação e determinou a remessa do feito às vias ordinárias sem a reserva de bens.

Consoante entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios na habilitação de crédito em inventário quando houver resistência da parte demandada (REsp n. 1.431.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018).- (N.U 1021557-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024).

Dessa forma, apesar das alegações de existência de rebanho não registrado no INDEA/MT, não incluídos no processo de inventário a simples alegação
não possui o condão de amparar a pretensão aqui veiculada, valendo ressaltar que inexistindo documentos oficiais acerca das mencionadas reses há necessidade de dilação probatória, situação que não se coaduna com o rito do processo de inventário, já que em tais hipóteses, as partes devem adotar as vias ordinárias para debater a questão.

Diante do quadro apresentado nos Autos,
não vislumbro a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito e, tampouco, a possibilidade de prejuízos ao Agravante
de forma que
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho a decisão recorrida em seus termos

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025